Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
1. Cuida-se de Habeas Corpus que objetiva o trancamento de ação penal, processo no 0720299-39.2020.8.07.0016, impetrado contra ato do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília DF, consubstanciado, este, no recebimento de denúncia contra a paciente, pelo cometimento do crime previsto no art. 268 do Código Penal.
2. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de pedido de Habeas Corpus com concessão de medida liminar contra ato do MM. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília DF, consubstanciado no recebimento de denúncia contra a paciente, através do qual o impetrante pretende o trancamento da ação penal, processo no 0720299-39.2020.8.07.0016.
A situação sob análise refere-se ao Termo Circunstanciado no 314/2020, da 3a DPDF, no qual a paciente foi indiciada como incursa na infração penal prevista no art. 268, caput, do Código Penal, por ter se recusado a usar máscara de proteção individual, para adentrar em estabelecimento comercial (supermercado), em 11/05/2020, durante a pandemia de COVID-19, mesmo lhe tendo sido ofertado o referido equipamento, quando da constatação que não o usava.
A paciente recusou tanto a transação penal inicialmente ofertada, conforme ata de audiência preliminar de 09/07/2020, quanto a proposta de suspensão condicional do processo, nos termos da audiência de 01/10/2020.
A denúncia foi recebida em 05/10/2020, após o magistrado rejeitar fundamentadamente os argumentos lançados na resposta à acusação, relativos a suposta atipicidade da conduta e ausência de dolo específico de gerar dano à coletividade, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2020, às 15h50min.
O impetrante requereu liminarmente o trancamento daquela ação penal, alegando: a) inimputabilidade da paciente; b) extinção da punibilidade; c) retroatividade da lei mais benéfica; d) pacto federativo; e) retroatividade da lei penal intermediária mais benéfica; f) proporcionalidade e razoabilidade; g) função social da pena c/c proporcionalidade e razoabilidade; h) afronta ao Princípio da Legalidade pelo Decreto Distrital no 40.468/20; i) isonomia; j) igualdade jurídica; l) período de adaptação social; m) estado atípico de confusão social; e, n) consideração de ser o Direito Penal a razão última (ID 21424178 – pag. 21/22).
O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder.
As questões suscitadas pelo impetrante não demonstraram, em princípio, qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora.
Ao contrário, daquilo que se percebe nesta visada, a paciente foi devidamente intimada de todos os atos processuais, devidamente acompanhada de advogado, que lhe garantiu o contraditório e a ampla defesa.
As amplas e algumas também genéricas alegações, que seriam o fundamento da pretendida concessão de liminar para trancar a ação penal, além de não indicarem, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, como já dito, são atinentes a matérias que devem ser debatidas na instrução processual penal, que não podem ser antecipadas, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Assim, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar de trancamento da ação penal.
Ante a proximidade da audiência designada, intime-se o impetrante e requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após, vistas ao MP, consoante arts. 12 e 13 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
Brasília – DF, 17 de novembro de 2020.
Asiel Henrique de Sousa Relator”
3. Nas informações prestadas pelo Juiz do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, foi apontado o correto andamento processual, com observância do procedimento dos Juizados Especiais e destacada a razão de decidir do recebimento da denúncia, decisão proferida nos seguintes termos:
“no procedimento sumaríssimo, a decisão que recebe a denúncia limita-se a avaliar a existência dos pressupostos processuais e condições da ação, não adentrando ao mérito antes da produção das provas em audiência. Sustenta a defesa a ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido -, sob alegação de atipicidade manifesta da conduta, por abolitio criminis (retroatividade da norma distrital posterior mais benéfica que complementa o tipo do art. 268 do CP, norma penal em branco). Inicialmente, destaco que a arguição de atipicidade da conduta deve ser reconhecida somente quando se puder constatar de plano que o fato evidentemente não se constitua crime (art. 395, II c/c 397, III, do CPP). No caso em concreto, não vislumbro, ictu oculi, a atipicidade alegada pela defesa, pois o Decreto n.° 40.777/2020, ao derrogar o Decreto n.° 40.648/2020 (vigente à época dos fatos), não aboliu a incidência da infração prevista no art. 268 do CP, mas, tão somente, a deslocou, formalmente, para outro dispositivo (art. 3°, §1°, in fine, do Decreto n.° 40.777/2020). Trata, portanto, a situação trazida a lume, de continuidade normativo-típica, e não, como advoga da Defesa, de abolitio criminis. No tocante à alegação acerca da inexistência de dolo específico da denunciada, reputo tratar-se de matéria de mérito, cuja investigação far-se-á em momento oportuno, após a produção de provas em audiência. Por todas essas razões, rejeito as alegações da defesa e RECEBO A DENÚNCIA ministerial"
4. O Ministério Público em atuação nesta Turma, em sua manifestação, expôs o entendimento de que as matérias invocadas são destinadas ao debate na instrução criminal, não sendo possível sua antecipação.
5. A situação posta ao escrutínio através desse habeas corpus sustenta-se, basicamente, na alegação de abolitio criminis e na inimputabilidade da paciente, em virtude de condição médica.
6. A questão da abolitio criminis foi abordada adequadamente pelo MM Juiz condutor do processo, no próprio ato de recebimento da denúncia, afastando-a, prima facie. Eventual rediscussão dessa matéria deverá ser realizada na instrução criminal, posto que não evidenciada a tese do impetrante.
7. A proposição de inimputabilidade baseia-se em um relatório médico posterior aos eventos, sem o necessário respaldo de evidências científicas e exames médicos complementares e comprovatórios. Aliás, o Ministério Público consignou que o atestado médico apresentado ainda pode ser objeto de investigação, tanto para apurar a ação do ponto de vista deontológico, como criminal (art. 302, do CP). Portanto, necessário, como óbvio, o esclarecimento dessa alegação através da instrução processual.
8. O trancamento da ação penal através de Habeas Corpus é medida excepcional que só se faz viável quando evidentemente estão demonstradas a ausência de autoria ou não constituir tipo penal a conduta atribuída ao paciente.
9. No presente caso não restou evidenciada falta de justa causa para a continuidade da ação penal. Além disso, o Habeas Corpus não pode ser transmutado em recurso, com supressão de instância, para o fim de pré debater argumentos que devem ser submetidos ao procedimento dialógico do processo penal.
10. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.
11. A ementa servirá de acórdão, na forma do § 5o, do artigo 82, da Lei n. 9.099/95.